Tribunal: TJPA
Processo: 0829947-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829947-79.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0829947-79.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES
– OAB/PA N. 22.040

AGRAVADO:
JOÃO DA SILVA RODRIGUES

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE.

LENTE INTRA OCULAR.

PLANO ANTIGO NÃO ADAPTADO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVIDADE. COBERTURA DA DOENÇA E, POR CONSEGUINTE, DO TRATAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO

(Id. 14832318)

interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática

(Id. 14397259), que conheceu e não proveu o recurso de apelação por si interposto nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral

ajuizada por
JOÃO DA SILVA RODRIGUES
.

Em suas razões recursais
(Id. 14832318)
, alega o agravante a impossibilidade de julgamento monocrático, violação do princípio do t
empus regit actum
e ausência de comprovação de danos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 15132098).

Os autos foram redistribuídos e vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

Em que pese arguida no bojo das razões recursais, analiso a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático como questão preliminar em razão de seu caráter de erro de procedimento.

Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022) – Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) - Grifei.

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Assim, restou possibilitado no caso concreto, o julgamento monocrático, uma vez fundamentado na jurisprudência dominante acerca da matéria.

Desse modo
, rejeito a preliminar.

Mérito

A controvérsia recursal gravita em torno da obrigação de fazer consistente na cobertura de Lente Intra Ocular a Paciente portador de catarata nuclear, com comprometimento e necessidade de submissão a cirurgia de facoemulsificação.

Não assiste razão à agravante.

Quanto ao argumento de
violação do princípio do t
empus regit actum
, sob a fundamentação de impossibilidade de cobertura do implante em contrato antigo não adaptado, observo que a relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista de trato sucessivo e, assim, deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor para se aplicar as disposições da Lei n. 9.656/1998.

Não havendo exclusão do tratamento da doença que acomete o autor, impõe-se a cobertura do tratamento indicado por médico conveniado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Considera-se abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1954974 SP 2021/0265933-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2021)
- Grifei

Somado a isso, a negativa de cobertura se afigura abusiva, conforme consignado na decisão agravada, fazendo erigir danos morais indenizáveis, cujo valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Isto posto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024